Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700477-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: SILVIO FERNANDES DA SILVA DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento, com a concordância do agravante (ID 30994469), em razão da perda superveniente do objeto. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator